Tribunal: TJES
Processo: 5008817-58.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO INDIRETO DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DO NOME MA PLATAFORMA. RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto se trata de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2)
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida, consoante entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 2.088.100.

3)
Considerando que a inscrição em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo, deve-se levar em conta que a inexigibilidade da dívida impede que a empresa credora utilize aludidas plataforma como meio de recebimento do débito.

4
)

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008817-58.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILAMAR SILVERIO DOS SANTOS

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO INDIRETO DE COBRANÇA. EXCLUSÃO DO NOME MA PLATAFORMA. RECURSO PROVIDO.

1)
Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

2)
O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida, consoante entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 2.088.100.

3)
Considerando que a inscrição em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo, deve-se levar em conta que a inexigibilidade da dívida impede que a empresa credora utilize aludida plataforma como meio de recebimento do débito.

4
)

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em aferir, tão somente, a obrigatoriedade de retirar o nome do apelante do cadastro de inadimplentes denominado “Serasa Limpa Nome”, em razão da prescrição do crédito.

Na hipótese, segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional aplicável à espécie é o quinquenal previsto no inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, porquanto cuide de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular:

RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1º, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5.
Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso Ido § 5º do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1763160 SP 2018/0144061-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Segundo consta, a dívida do apelante junto à empresa de telefonia apelada venceu em
10.10.2013
(Id. 1953231), razão pela qual é inegável a ocorrência da prescrição, conforme bem salientado pelo douto magistrado sentenciante.

Oportuno rememorar que o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial da dívida, consoante entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 2.088.100.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi:
“n
ão se desconhece que o crédito (direito subjetivo) persiste após a
prescrição
, contudo, a sua subsistência não é suficiente, por si só, para permitir a cobrança extrajudicial do débito, uma vez que a sua exigibilidade, representada pela dinamicidade da pretensão, foi paralisada. Por outro lado, nada impede que o devedor, impelido, por exemplo, por questão moral, em ato de mera liberalidade, satisfaça a dívida prescrita.
(...)
Não há, portanto, duas pretensões, uma veiculada por meio do processo e outra veiculada extrajudicialmente. Independentemente do instrumento utilizado, trata-se da mesma pretensão, haurida do direito material. É a pretensão, e não o direito subjetivo, que permite a exigência da dívida. Uma vez prescrita, resta impossibilitada a cobrança da prestação”.

Sob esse prisma, considerando que a inscrição em cadastro de inadimplentes é medida de inegável caráter coercitivo, deve-se levar em conta que a inexigibilidade da dívida impede que a empresa credora utilize aludidas plataforma como meio de recebimento do débito.

Ademais, o §1º do artigo 43 do CDC estabelece que os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão,
não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos.

Em casos semelhantes, a jurisprudência desta egrégia Corte, como subsegue:

EMENTA: ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito. 2.
A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes. Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor.
3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score. 4.
Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito. 5. A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
. 6. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5015573-15.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 24/Nov/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”
- (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 2.
Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001779-35.2021.8.08.0012, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 24/Nov/2023)

Logo, deve a sentença ser reformada para julgar a pretensão autoral procedente, de forma integral.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e a ele
dou

provimento
,
para
julgar a pretensão autoral totalmente procedente e, assim,
declarar a inexigibilidade da dívida e determinar a exclusão do
nome do
apelante na plataforma Serasa Limpa Nome.

Via de consequência, ausente a sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 20% o valor da causa, em favor do apelante de forma integral, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)